Tribunal: TJSP
Processo: 1019663-85.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r no 1.109/10 e Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 – Inadmissibilidade – Requisitos estabelecidos pelas normas de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05 não cumpridos – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para o decreto de improcedência da ação, fixada a sucumbência.
(TJSP; Apelação Cível 1019663-85.2017.8.26.0562; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Agente de Segurança Penitenciária inativo - Pretensão de revisão do benefício de aposentadoria voluntaria para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10 e Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 – Inadmissibilidade – Requisitos estabelecidos pelas normas de

Ementa:
Ação ordinária – Servidor estadual – Agente de Segurança Penitenciária inativo - Pretensão de revisão do benefício de aposentadoria voluntaria para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade, nos termos da Lei Complementar no 1.109/10 e Emendas Constitucionais nos. 20/98; 41/03 e 47/05 – Inadmissibilidade – Requisitos estabelecidos pelas normas de transição das Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05 não cumpridos – Precedentes - Sentença de procedência da ação – Provimento dos recursos da "SPPREV" e oficial considerado interposto, para o decreto de improcedência da ação, fixada a sucumbência.